Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-30.2017.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002475-30.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIANA PEREIRA NERYS - CPF: 594.873.211-87 (EMBARGANTE), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOVIMENTAÇÃO EM CONTA-CORRENTE – TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – ÔNUS DO AUTOR – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIANA PEREIRA NERYS em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 1002475-30.2017.8.11.0002.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOVIMENTAÇÃO EM CONTA-CORRENTE – TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – ÔNUS DO AUTOR – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“1.De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.

2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro. 4. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1898812 SP 2017/0236878-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)
(Id. 224424666).

Em suas razões, de Id. 226589197, a parte embargante sustenta que houve omissão no julgado acerca da tese de que houve a clonagem do cartão de crédito.

Aduz que
“na contestação e no decorrer da lide a Embargada não juntou qualquer prova, muito menos requereu provas objetivando defender sua tese, para demonstrar que no presente caso os saques partiram do cartão original de posse da Embargante, sendo que a tese da Embargada não passa de mera alegação, basta verificar a contestação, não há qualquer prova nesse sentido, muito menos pedido de prova pericial, para tentar convencer sua tese.”

Segue asseverando que
“o entendimento firmado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA quanto uso de chip e senha deve ser materializada por perícia técnica, e provada pela instituição financeira, para demonstrar que no presente caso os saques partiram do cartão original de posse da Embargante ou fruto de clonagem, sendo que nos autos não há, logo, não pode julgar o feito por presunção, conforme constou no r. sentença e acórdão.”

Requer
“que este juízo pronuncie quanto à omissão e contradição, apreciando os argumentos/tese transcritas no presente Embargos de declaração, e no final o acolhimento do mesmo, com efeitos infringentes, sanando o vício declarado, e por consequência, reconhecendo os danos conforme inicia.”

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 228804696, pela rejeição do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Trata-se de ação indenizatória na qual a autora pretende a restituição do valor que alega ter sido sacado de sua conta-corrente sem sua autorização, além de indenização por danos morais.

Todavia, sua pretensão não merece amparo.

Isso porque restou incontroverso nos autos que os supostos saques indevidos, reclamados pela parte autora, se deu pelo uso do seu cartão magnético, com chip e respectiva senha, cuja guarda e sigilo cabiam, exclusivamente, à demandante, de modo a excluir a responsabilidade do banco réu.

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente gera responsabilidade para o Banco se provada a negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário pela casa bancária, ônus do qual a parte autora não se desicumbiu.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude. 2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro. 4. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1898812 SP 2017/0236878-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023).

A discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...] A parte requerente ajuizou a presente demanda em virtude de saques supostamente irregulares realizados em sua conta corrente, durante o período de 04/2014 a 09/2015.

No entanto, a alegação de utilização da conta somente como depósito da pensão de seu filho não prospera, pois a parte autora possuía um cartão de crédito para movimentar essa conta.

A jurisprudência da Corte Superior de Justiça se posiciona no sentido de que “a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO , Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, não há isenção do ônus do consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito, já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento , que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Ademais, a própria autora alega que requereu a segunda via do cartão de crédito. Logo, houve a emissão de um primeiro cartão.

Quanto à alegação da fraude em sua conta bancária e os saques indevidos durante o período de 04/2014 a 09/2015, primeiramente, esclareço que, embora o artigo 6 , inciso VIII, da Lei 8.078/90 aplica-se aos bancos, considero que a inversão do ônus da prova, prevista neste dispositivo, tem como pressuposto e limite a real possibilidade de o réu fazer prova de que os fatos alegados pelo autor não são verdadeiros.

Não havendo possibilidade de que isto aconteça, na realidade, não estaria havendo inversão do ônus da prova, mas pura e simples presunção jure et de jure de veracidade dos fatos alegados pelo autor, digo jure et de jure porque o réu não teria como, efetivamente, comprovar a falsidade ou inexatidão dos fatos alegados pelo consumidor.

No caso dos autos, a instituição financeira não tem como recuperar os arquivos das filmagens para submetê-las à perícia e comprovar não ser verdadeira a alegação do autor, de que não foi ele ou pessoa por ele autorizada que efetuou o saque. Como não há dispositivo legal algum que obrigue a instituição financeira a manter tais registros por tempo indeterminado, o requerido não tem como provar a autoria do saque e não seria correto incumbir a ele esse ônus.

Se apenas isto não bastasse, registro que as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça têm decidido que cabe ao correntista, em caso de eventuais saques irregulares na conta feitos com o cartão e a senha cadastrada pelo consumidor, a prova de que o banco agiu com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do dinheiro.

Para o Superior Tribunal de Justiça, à instituição financeira basta comprovar que o saque foi feito com o cartão do cliente e a respectiva senha, não tendo que demonstrar que foi ele pessoalmente que efetuou a retirada: [...]

Assim, não há como acolher a tese de que, para não ser responsabilizado, o BANCO BRADESCO SA deveria arcar com o ônus da prova e comprovar a autoria dos saques.

Ademais, mesmo que fosse comprovado que não foi a parte requerente e nem outra pessoa por ele autorizada que realizou os saques, ainda assim, ressalvada a excepcionalidade de saques atípicos, não poderia o requerido ser responsabilizado, pois, cabia ao autor, como correntista, o devido zelo pelo seu cartão e senha bancária de modo a impedir que terceiros tivessem, de alguma forma, acesso a este. Ao se tornar cliente de qualquer banco, o correntista assume inteira responsabilidade por sua senha e pelo cartão magnético.

Entregue o cartão ao cliente e fornecida a senha pessoal para a sua utilização, a guarda a ele cabe, exclusivamente. Não pode nem deve, em princípio, cedêlo a quem quer que seja, ou quebrar o sigilo, fornecendo a senha a terceiros. Desse modo, achando-se na posse e guarda do cartão e da senha, a presunção lógica é a de que se houve o saque com o emprego de tal documento magnético, cabe à autora provar que a tanto não deu causa.

Logo, não havendo indício de fraude, notadamente considerado o padrão de segurança oferecido pela tecnologia do chip no cartão físico.”

Assim, ainda que se trate de relação de consumo, em que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por vícios na prestação de serviços, não podem ser responsabilizadas quando há fortes indícios de culpa exclusiva do consumidor, que não tomou as devidas cautelas para impedir o uso de seu cartão por terceiros.”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024